Tribunal: TJDFT
Processo: 0725795-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO FIRMADO POR FALSÁRIO. COMPRA FRAUDULENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ATENDIMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTEGRAÇÃO DE SENTENÇA OMISSA. INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Restando induvidoso que a ação isolada do Consumidor deu causa ao resultado danoso lamentado na inicial, subsume-se a espécie ao previsto no inciso II do § 3o do art. 14 do CDC, sendo indevida a responsabilização, ainda que concorrente, do Fornecedor/Réu. Isso porque os Autores não empregaram o cuidado e prudência necessários no atendimento de ligação realizada por falsário, que indicou que agissem de determinada maneira, a quem obedeceram, realizando procedimentos em terminal de autoatendimento, a despeito de ser fato comum e corriqueiro na nossa sociedade que fraudes bancárias são cometidas a todo tempo valendo-se de tais expedientes.
2 – Constatando-se que pedidos regularmente deduzidos na inicial, muito embora tangenciados na fundamentação do julgado, não foram objeto de abordagem na parte dispositiva da sentença, promove-se o seu julgamento no segundo grau de jurisdição com lastro no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC.
3 – Não se verificando que a conduta do Réu se amolde a alguma das situações previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, afigura-se descabido apená-lo com multa por litigância de má-fé.
Apelação Cível dos Autores desprovida.
Apelação Cível do Réu provida.